Tribunal: TJMT
Processo: 1029141-30.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029141-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVANTE), BENEDITO PAULO DOS SANTOS (AGRAVADO), BENEDITO PAULO DOS SANTOS - CPF: 346.664.781-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1029141-30.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A

AGRAVADO: BENEDITO PAULO DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO VÁLIDO E INDICAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS – MULTA PREVISTA NO ARTIGO 77, IV, DO CPC – AUSENTE ELEMENTO SUBJETIVO – MA-FÉ NÃO DEMONSTRADA – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 77 do CPC, o ato atentatório à dignidade da justiça é aquele caracterizado pelo descumprimento com exatidão de decisão judicial, pela criação de obstáculos de qualquer natureza à efetivação do procedimento determinado, e pela prática de inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

2. O simples detalhe de procurações vencidas não caracterizam a má-fé a configurar ato atentatório à dignidade da justiça.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO HONDA S.A.
, contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução Extrajudicial n. 0009940-24.2016.8.11.0041
, interposta em face de
BENEDITO PAULO DOS SANTOS
que aplicou multa de 10% do valor da causa, nos termos do art. 77, inciso IV do CPC, ao agravante, por descumprimento da decisão judicial que determinou a apresentação do instrumento procuratório válido ou indicar seus próprios dados bancários, intimando-o
“para cumprir as interlocutórias de Id. 127930641 e 147705512, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse e manutenção do montante bloqueado a disposição da parte ré.”

Em síntese, sustenta o agravante que não há que se falar em aplicação de multa por ato atentatório, visto que o Banco Agravante age em total boa-fé, mantendo-se atuante nos autos e visando atender estritamente as decisões judiciais, havendo excesso de rigor na decisão agravada, pelo que merece reforma.

Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
fixado a título de multa cominatória, porquanto fixada em patamar elevado e desproporcional.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida (ID 246414151).

Sem contraminuta (ID 246846690).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução Extrajudicial
movida por BANCO HONDA S/A. em desfavor de BENEDITO PAULO DOS SANTOS.

Em penhora via Sisbajud, logrou-se localizar uma quantia em dinheiro junto à Caixa Econômica Federal (R$ 2.381,52 – ID. 90822728).

Em 04/09/2023 o juízo determinou (ID. 127930614):

“
Inicialmente, não obstante os dados indicados no Id. 119509313, constato que a procuração encontra-se vencida (Id. 110708117), portanto, intimo o exequente para apresentar instrumento procuratório válido ou indicar seus próprios dados bancários para levantamento do montante consignado nos autos, bem como apresentar planilha de débito atualizada abatendo-se o valor a ser levantado, tudo no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por manifesto desinteresse e manutenção do montante bloqueado.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a parte autora via sistema para cumprir a determinação acima, no prazo improrrogável de 05 dias, sob a mesma admoestação.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a Defensoria Pública para, no mesmo prazo acima, informar se possuem interesse no prosseguimento do feito, nos termos da Súmula 240 do STJ, sob pena de seu silêncio ser considerado anuência a extinção dos autos.”

O banco agravante peticionou aos autos juntando nova procuração.

Em 19/03/2024 sobreveio nova decisão (ID.

147705512):

‘Inicialmente, não obstante o disposto no Id. 132681368, constato que a procuração apresentada em 17.09.2023 já se encontrava vencida (Id. 129225948), portanto, intimo o Exequente novamente para apresentar instrumento procuratório válido ou indicar dados bancários do Banco para levantamento do montante consignado nos autos, bem como apresentar planilha de débito atualizada abatendo-se o valor a ser levantado, tudo no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por manifesto desinteresse, manutenção do montante bloqueado, INDEFERINDO DESDE JÁ DILAÇÃO DE PRAZO.

Saliento que manifestações que não tenha o condão de atender ao disposto na interlocutória, caracterizará resistência indevida sendo aplicada a multa prevista no art. 77, IV do CPC.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a parte autora via sistema para cumprir a determinação acima, no prazo improrrogável de 05 dias, sob a mesma admoestação.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a Defensoria Pública para, no mesmo prazo acima, informar se possuem interesse no prosseguimento do feito, nos termos da Súmula 240 do STJ, sob pena de seu silêncio ser considerado anuência a extinção dos autos. Decorrido o prazo, concluso para extinção.”

O agravante/exequente peticionou requerendo a juntada dos documentos referentes à procuração, bem como a planilha atualizada de débito e, informou a conta para transferência bancária.

Sobreveio a decisão agravada (ID. 169776970):

“Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial.

Observo que a Instituição Financeira foi intimada reiteradas vezes, 09/2023 (Id. 127930614) e 03/2024 (Id. 147705512) para apresentar instrumento procuratório válido ou indicar seus próprios dados bancários já que, as procurações exibidas encontram-se vencidas antes mesmo de peticionadas (Id. 110708117 e 129225948).

No Id. 151970145 o Banco indicou novamente os dados bancários do escritório apresentando procuração no Id. 151970148 que sequer consta o nome dos causídicos.

Assim, conforme admoestado nas interlocutórias de Id. 127930614 e 147705512, aplico a multa de 10% do valor da causa nos termos do art. 77, inciso IV do CPC, devendo o Sr. Gestor tomar as medidas necessárias para o recebimento do seu crédito.

Intime-se o Banco via sistema para cumprir as interlocutórias de Id. 127930641 e 147705512, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse e manutenção do montante bloqueado a disposição da parte ré.

Tendo em vista a manifestação da Defensoria Pública no Id. 129164506 concordando com a extinção do feito com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, decorrido o prazo mencionado acima sem manifestação atendendo as determinações, venha o feito concluso para sentença.”

Pois bem.

In casu
, cinge-se a controvérsia na possibilidade da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão do suposto descumprimento da decisão que determinou que o exequente trouxesse aos autos “
instrumento procuratório válido ou indicar seus próprios dados bancários já que, as procurações exibidas encontram-se vencidas antes mesmo de peticionadas
”.

De início, cabe pontuar que o ato atentatório à dignidade da justiça pode ser caracterizado por toda conduta ou comportamento, omissivo ou comissivo, que possa atrapalhar; retardar; fraudar ou tentar fraudar; reduzir a respeitabilidade ou, ainda, a importância social do sistema judiciário.

Quanto à matéria em comento, o
Código de Processo Civil
, nos arts.
77
e
78
, relacionou para todos os participantes do processo os deveres e as condutas ensejadoras de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Vejamos aquelas elencadas no art. 77,
in verbis
:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6º do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

[...]”

Portanto, o ato atentatório à dignidade da justiça é aquele caracterizado pelo descumprimento com exatidão de decisão judicial, pela criação de obstáculos de qualquer natureza à efetivação do procedimento determinado, e pela prática de inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

Outrossim, faz-se necessária a confirmação de que a conduta processual exorbitou a esfera do direito de ação ou de defesa, agiu dolosamente na intenção de embaraçar o provimento judicial e prejudicar o andamento processual.

Nesse sentido, alguns julgados pátrios:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSIÇÃO MULTA PROCESSUAL. ART. 77, § 2º, CPC. INAPLICÁVEL. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. AUSENTE ELEMENTO SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO. 1. A não localização do devedor e de bens penhoráveis no endereço constante do mandado, por si sós, não conduz a ilação de que o devedor tenha ocultado ou tentado ocultar bem passível de penhora. A imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça impõe exame do comportamento processual numa análise subjetiva e contextual fática. 2. Nos termos do art. 77 do CPC, o ato atentatório à dignidade da justiça é aquele caracterizado pelo descumprimento com exatidão de decisão judicial, pela criação de obstáculos de qualquer natureza à efetivação do procedimento determinado, e pela prática de inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. 3. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça só pode ser aplicada quando há comprovação de prática de ato doloso capaz de afrontar a autoridade judiciária, não sendo cabível na ausência do elemento subjetivo apto a ensejar a penalidade. 4. Deu-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 0700830-84.2021.8.07.9000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 02/02/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ato atentatório à dignidade da justiça. Penalidade imposição por descumprimento de decisão judicial que determinou juntada pela autora de documentos que comprovem valor e autoria do pagamento das duas multas. Manifestações processuais da autora que não configuraram ato atentatório. Código de Processo Civil, artigo 77. Questão que se resolve segundo as regras sobre ônus da prova, sem possibilidade de penalização da parte pela recusa em juntar documentos determinados pelo juízo. Recurso provido para afastar a penalidade.

(TJ-SP - AI: 22456785420228260000 SP 2245678-54.2022.8.26.0000, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 12/01/2023, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/01/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. VENDA DE BENS PERTENCENTES AO ESPÓLIO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE COMPRA E VENDA CONDICIONADO À REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE NA CONDICIONANTE. FIXAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO PROCEDÊNCIA. AUSENTE A VIOLAÇÃO DOS INCISOS IV E V DO ARTIGO 77 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ADVERTÊNCIA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. É descabida a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando ausente a violação do disposto nos incisos IV e V do artigo 77 do Código de Processo Civil. A imposição de multa motivada na prática de ato considerado como atentatório à dignidade da justiça requer prévia intimação da parte, à qual dirigido o comando judicial, com a advertência de que sua conduta poderá dar ensejo à aplicação dessa reprimenda ( CPC, art. 77, § 1.º). Além de prévia advertência, o elemento subjetivo do dolo ou culpa grave é requisito imprescindível para ensejar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 10349060115830002 Jacutinga, Relator: Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/10/2022)

Deveras,
in casu,
não se verifica que a conduta processual do agravante tenha sido dotada de dolo, ocasionado embaraço ao curso da execução, de modo que, a todo momento atendeu aos comandos judiciais, não atentando-se a meros detalhes.

Não se pode olvidar que o maior interessado em ver a dívida quitada é o exequente. Destarte, o simples detalhe de procurações vencidas, não caracterizam a má-fé a configurar ato atentatório à dignidade da justiça.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para afastar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024